Tribunal: TJDFT
Processo: 0700832-89.2020.8.07.0011
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CAPITAL DE GIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. ADSTRIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO DE 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INAPLICÁVEL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SUCUMBÊNCIA.
1. Demonstrado que as taxas empregadas nos relatórios de atualização do numerário devido guardam similitude com aquelas constantes da cédula de crédito bancário, afigura-se prescindível a produção de prova pericial invocada pelo devedor.
2. A sentença deve limitar-se ao pedido, tendo em vista a vinculação do Julgador ao alcance estabelecido pela lide (partes, causa de pedir e pedido), observando, desse modo, o princípio da congruência ou da adstrição.
3. A cobrança dos juros remuneratórios, em si, não é ilegal e, em regra, o Judiciário tem entendido que aqueles pactuados, mesmo acima de 12% (doze por cento) ao ano, não são abusivos.
4. A utilização da taxa média de mercado como balizador para todas as operações de crédito determinaria um tabelamento de preços em detrimento da livre concorrência, extremamente saudável ao consumidor, pois se existe uma taxa média é porque algumas instituições cobram taxas superiores e outras inferiores, permitindo ao consumidor a melhor escolha.
5. Se as disposições contratuais apresentadas nos autos pela parte autora não revelam o expresso ajuste sobre a comissão de permanência, então não há como ter por imprópria a fixação de outros parâmetros na sentença recorrida, que terminou por afastar a utilização dessa espécie de encargo moratório.
6. Quando ambos os litigantes perdem, os ônus de sucumbência devem ser distribuídos de forma proporcional, nos termos do caput do artigo 86 do Código de Processo Civil.
7. Recursos não providos.